Tribunal: STF
Processo: ARE 1473591
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de pedido formulado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), para ingresso no feito na condição de amicus curiae (e-doc. 121).



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.”



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.”



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata do "direito à revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município", à luz do art. 40, § 8º, da Constituição da República, em sua redação anterior à EC nº 41, de 2003.



    8. Com o reconhecimento da repercussão geral por esta Corte (e-doc. 20), os efeitos da análise da questão controvertida ultrapassam o interesse das partes, atingindo situações em que discutida a existência de violação ao direito à paridade pelo condicionamento do acesso a novos níveis de carreira a requisitos que são incompatíveis com a condição de servidor inativo.



    9. Dessa forma, apesar de reconhecer a importância do sindicato peticionante e os argumentos levantados em sua petição, além de saudar o interesse cívico no tema vertido nestes autos, entendo que, no caso concreto, sua atuação no processo não tem aptidão a contribuir para a melhor solução da controvérsia.



    10. Assim o faço em razão do dever imputado a este Relator no sentido de garantir a razoável duração do processo e a agilidade dos trabalhos e considerando, ainda, que a adoção de óptica contrária abriria caminho para outras inúmeras associações, de semelhante envergadura, virem a integrar a relação processual, sem que se extraia, contudo, representatividade adequada ou pertinência temática para participação do debate, afastando o objetivo da intervenção, que é o de esclarecimento de questão com repercussão geral.



    11. Registro, ademais, que, ainda que desconsideradas as falhas redacionais da peça, incluindo dúvidas acerca dos dispositivos discutidos no caso, nota-se que os argumentos apresentados pelo requerente já foram trazidos aos autos por outras entidades postulantes, parte das quais teve pedido de ingresso no feito deferido, não sendo possível vislumbrar qualquer acréscimo substancial ao debate pela admissão de todos os interessados em participar do processo.



    12. A aceitação do peticionante, assim, não se mostra particularmente relevante ao presente caso e teria potencialidade de gerar indesejado tumulto processual, em prejuízo ao melhor andamento do feito.



     13. Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inc. XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator